Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602176-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
PRESENÇA
DE
OBSCURIDADE.
CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral,
os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir
omissão,
corrigir
erro
material,
afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado.
2. O acolhimento dos aclaratórios só é
possível quando há contradição interna, ou
seja, entre a fundamentação e o dispositivo ou
entre fragmentos da decisão embargada, bem
como a omissão apta a ser suprida é aquela
prejudicial à compreensão da causa e não a
sua
mera
alegação
que
objetiva
nova
apreciação do julgado, providência que não se
coaduna com a via eleita.
3. A presença de termos imprecisos ou
ambíguos
que
possam
causar
incompreensão, caracteriza obscuridade apta
a ser sanada por meio dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos
parcialmente
para
sanar
obscuridade, sem efeitos modificativos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Num. 43178847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARANÁ opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes,
contra o v. Acórdão nº 61.281 que negou provimento ao recurso interposto na Representação
ajuizada por Coligação "A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ" e CARLOS
ROBERTO MASSA JÚNIOR, na qual restou condenada se abster de veicular propaganda
eleitoral contendo desinformação, proibindo o representados de veicularem no horário eleitoral
gratuito o mesmo conteúdo veiculado no dia 29/08/2022, pela televisão, à tarde e à noite; a
manutenção da suspensão de URL’s; se abstenham de republicar referido conteúdo em outro link
dentro de suas redes sociais informadas no registro de candidatura, ainda que por intermédio de
outro perfil, bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa; e
aplicou-lhes o dobro da multa, pelo descumprimento da ordem liminar.
O embargante alega, em síntese, que: 1) hou

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0602176-78.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 26/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0602176-78.2022.6.16.0000 proposta pela Coligação
" A Mudança Não Para. Pra Frente Paraná" (Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, PSD, UNIÃO,
PMB, PP, AGIR, PROS e PTB) e Carlos Roberto Massa Junior, em face de Roberto Requião de Mello
e Silva, Jorge Miguel Samek e Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PCDOB/PV) -
Comissão Provisória do Parana, alegando que no dia 29/8/22, no horário eleitoral gratuito - h.e.g.,
bloco das 20h45-20h55, os representados divulgaram conteúdo tido como inverídico ao afirmar que
Roberto Requião teria congelado as contas de água e luz por 8 anos, com reprodução do mesmo
conteúdo em suas redes sociais facebook e instagram; trecho veiculado: "narrador: Qual Paraná
você quer? O terceiro estado que mais desmata a mata atlântica, ou o que plantou mais de 113
milhões de árvores? O que desvaloriza o salário, ou que criou o salário mínimo regional mais alto
do Brasil? O que tem 94% dos paranaenses endividados, ou o que baixou o imposto para fazer a
economia girar? O que aumentou as tarifas de luz e água, ou que congelou as contas por 8 anos?
(...)" (Requer: O deferimento de tutela de urgência para determinar, sob pena de multa diária, a
proibição de veiculação da propaganda eleitoral gratuita reproduzida no Bloco das 20h45-20h55 do
dia 29/08/2022, no pool das emissoras; a imediata suspensão das publicações veiculadas pelo
representado na sua conta nas redes sociais Facebook e Instagram nas urls indicadas, incluindo
seus comentários e compartilhamentos, bem como que se abstenha de republicar referido
conteúdo em outro link dentro das mesmas redes sociais, ainda que por intermédio de outro perfil,
bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa diária a ser
fixada em caso de descumprimento; Ao final, a procedência da presente representação,
confirmando a tutela de urgência,
para sustar definitivamente a publicação impugnada e condenando o representado pela multa
prevista nos artigos 27, § 1º, combinado ao artigo 29, §§ 5º e 6º da Resolução TSE nº 23.610/2019,
bem como 57-D, §§ 2º e 3º).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(EMBARGANTE)

FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (LITISCONSORTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
GOVERNADOR (LITISCONSORTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (LITISCONSORTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178847
30/09/2022
19:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43178847 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.392

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
RECURSO
na
REPRESENTAÇÃO
0602176-
78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
EMBARGANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
LITISCONSORTE: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
LITISCONSORTE: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
LITISCONSORTE: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral

Num. 43178847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16
EMENTA – ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
PRESENÇA
DE
OBSCURIDADE.
CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral,
os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir
omissão,
corrigir
erro
material,
afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado.
2. O acolhimento dos aclaratórios só é
possível quando há contradição interna, ou
seja, entre a fundamentação e o dispositivo ou
entre fragmentos da decisão embargada, bem
como a omissão apta a ser suprida é aquela
prejudicial à compreensão da causa e não a
sua
mera
alegação
que
objetiva
nova
apreciação do julgado, providência que não se
coaduna com a via eleita.
3. A presença de termos imprecisos ou
ambíguos
que
possam
causar
incompreensão, caracteriza obscuridade apta
a ser sanada por meio dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos
parcialmente
para
sanar
obscuridade, sem efeitos modificativos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Num. 43178847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARANÁ opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes,
contra o v. Acórdão nº 61.281 que negou provimento ao recurso interposto na Representação
ajuizada por Coligação "A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ" e CARLOS
ROBERTO MASSA JÚNIOR, na qual restou condenada se abster de veicular propaganda
eleitoral contendo desinformação, proibindo o representados de veicularem no horário eleitoral
gratuito o mesmo conteúdo veiculado no dia 29/08/2022, pela televisão, à tarde e à noite; a
manutenção da suspensão de URL’s; se abstenham de republicar referido conteúdo em outro link
dentro de suas redes sociais informadas no registro de candidatura, ainda que por intermédio de
outro perfil, bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa; e
aplicou-lhes o dobro da multa, pelo descumprimento da ordem liminar.
O embargante alega, em síntese, que: 1) houve contradição pois não estaria claro qual o valor
total da multa aplicada, uma vez que houve cominação de multa diária e, ante a informação de
descumprimento da liminar no dia 02/09/2022, tal multa foi aplicada em dobro; 2) houve
contradição entre o entendimento adotado nestes autos e aquele adotado nos autos nº 0600400-
13.2022.16.0000, relativamente ao valor probatório de uma única matéria jornalística na análise
da existência ou não de desinformação. Por fim, requer “o acolhimento dos presentes embargos
de declaração, eliminando a contradição acima apontada e suprindo os pontos omissos, com
fulcro no art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
reformando o v. acórdão para que seja julgada improcedente a representação eleitoral em
testilha, ou, ao menos, para que seja afastada integralmente a aplicação de multa por
descumprimento de ordem judicial;”. (ID 43166674)
O embargado alega, em síntese, que: 1) inexiste contradição no acórdão relativamente à
aplicação de multa por descumprimento da liminar, eis que fica claro que foi aplicada em dobro,
totalizando R$ 10.000,00; 2) a matéria jornalística a que se refere o embargante não foi a única
prova juntada na inicial quanto à inveracidade do conteúdo; 3) o precedente citado não se
relaciona com o caso dos autos, eis que tratava de "justificar a acusação de 'negociatas' através
de matérias jornalísticas que sequer indicavam participação do governador no que quer que
fosse", para o que um matéria jornalística foi considerada prova insuficiente". Ao final requer o
não acolhimento dos embargos e, sucessivamente, a não aplicação de efeitos infringentes.
(ID43174152)
É breve o relatório.

II - VOTO

II.1 Admissibilidade

Os embargos são tempestivos e, portanto, deles conheço.

Num. 43178847 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16
De fato, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição
ou suprir omissão no decisum, fundamentando-se no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art.
275 do Código Eleitoral.
Como destaca o doutrinador José Carlos Barbosa Moreira, relativamente às hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração:
"Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício ou quando
deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua
deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita o
duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto ao
ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e
honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que devesse impor."
(In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio
de Janeiro: Forense, 2006. P.557.)
Portanto, na medida em que há alegação pela parte embargante de haver pontos a serem
aclarados, é cabível o exame dos presentes embargos de declaração, embora, desde já, cabe
ressaltar que não há qualquer omissão na decisão embargada.
O acórdão vergastado restou assim ementado:

"ELEIÇÕES 2022 - RECURSOS ELEITORAIS - PROPAGANDA ELEITORAL -
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO RÁDIO E TV - REDES SOCIAIS – FAKE NEWS
- CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO – INDUÇÃO A ESTADOS MENTAIS E
EMOCIONAIS NA OPINIÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DO EMISSOR COM
A FIDEDIGNIDADE DA INFORMAÇÃO - DESBORDADO O LIVRE EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO - REMOÇÃO DEVIDA – RESGUARDO A ISONOMIA
DO PLEITO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – COMINAÇÃO DE
MULTA FIXADA EM DOBRO –– REINCIDÊNCIA AFASTADA DE PRECEDENTE
PRETÉRITO – ORDEM DE PRECEDENTE EM FEITO DIVERSO - LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ INDEMONSTRADA.
1. Demonstrada a veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e desinformação
na propaganda eleitoral, veiculada no horário eleitoral gratuito, no rádio e televisão e
em redes sociais, é de rigor a tutela jurisdicional para remoção dos conteúdos
inquinados.
2. O exercício da liberdade de expressão não avalisa o descompromisso com a
propagação de conteúdos, sendo previsto no artigo 9º da Resolução – TSE nº
23610/2019, a responsabilidade do emissor da informação, quanto a checagem da
sua fidedignidade, como requisito prévio à sua propagação.
3. O descumprimento da ordem liminar restou demonstrado, sendo devida a
cominação de multa fixada, imposta aos representados, ora recorrentes, de forma
solidária.
4. A mera comunicação de repetição da propaganda eleitoral impugnada, não

Num. 43178847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16
caracteriza ato processual que configure litigância de má-fé, nos moldes do art. 80
do CPC."

Posto isso, passa-se ao exame dos embargos opostos.

II.2 - Mérito

No caso, o embargante busca tão somente a mera rediscussão da matéria, vez que repete as
teses recursais e sustenta a existência de supostas omissões - na verdade, contradições - em
razão da ausência de “análise comparativa” de entendimentos de julgados proferidos em outros
processos em relação às suas hipóteses recursais.

II.2.1 - Existência de contradição relativa à aplicação de multa

O primeiro vício apontado trata-se de contradição no diz respeito à aplicação da multa cominada
em razão do descumprimento da decisão liminar.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna, entre os elementos que
compões a decisão de modo que haja incongruência lógica entre eles. Na hipótese, não há
contradição alguma, mas em atenção aos argumentos do embargante reconhece-se a existência
de certa obscuridade que demanda a integração do acórdão embargado.
Vejamos.
Na decisão liminar de id. 43076736, proferida em 31/08/2022, foi determinado "que os
representados se abstenham de republicar referido conteúdo em outro link dentro das mesmas
redes sociais, as informadas no registro de candidatura, ainda que por intermédio de outro perfil,
bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa diária,
que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, aplicável aos
representados, de forma solidária."
Em 02/09/2022, o representante-embargado, peticionou nos autos (ID 43083061) informando o
descumprimento da decisão liminar, uma vez que o "áudio veiculado nos programas eleitorais
para governador no rádio, tanto o matutino quanto o vespertino, possui o mesmo teor da
propaganda objeto desta representação". Ao final, requereu: "a) aplicação de multa diária por
descumprimento para [sic],
arbitrada em R$ 5.000,00; e b) também em razão do
descumprimento, requer-se a majoração da multa já fixada, a fim de coibir a republicação do
conteúdo irregular discutido na presente demanda".

Num. 43178847 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16
Tanto na sentença de id. 43093342, quanto no Acórdão embargado (ID 43160536), confirmou-se
"a cominação da multa em dobro, pelo descumprimento, imposta aos ora recorrentes, de
forma solidária, confirmada a ordem liminar".
Ora, tendo sido inicialmente fixada na decisão liminar a cominação de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e considerando a informação de que houve descumprimento na data de
02/09/2022, aos representados deve ser aplicada a multa solidária no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) relativamente a tal data.
Contudo, a partir da sentença de id. 43093342, em razão de ter havido descumprimento da
liminar em uma ocasião, e deferindo pedido do representante, majorou-se a multa diária a ser
aplicada em caso de novo descumprimento, equivalendo ao dobro do que fora previamente
determinado, i.e., R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento a partir de então.
Com tais considerações, que passam a integrar o Acórdão nº 61.281, tenho por sanadas
eventuais incompreensões relativas à multa aplicada.
Acolho os embargos no ponto.

II.2.2 - Omissão quanto à divergência de entendimentos adotados pela Corte

O segundo vício trata de suposta omissão no que diz respeito à falta de manifestação sobre o que
sobre a alegação recursal que "consiste na divergência de entendimentos adotados no bojo
destes autos em contrapartida daquele adotado nos autos n. 0600400-13.2022.6.16.0000."
Segundo o embargante, nestes autos a propaganda inquinada foi considerada inverídica face o
confronto com uma única matéria jornalística utilizada como prova pelos embargados.
Nos referidos autos n. 0600400-13.2022.6.16.0000, também de minha relatoria, "esta C. Corte
condenou REQUIÃO por desinformação por ter feito um tweet falando que o EMBARGADO
RATINHO JÚNIOR fez negociata. Em sede de defesa, o candidato da EMBARGANTE utilizou
como prova de veracidade das afirmações realizadas a existência de matéria jornalística.
Todavia, naquele caso se entendeu que uma matéria jornalística seria muito pouco para
comprovar aquilo que REQUIÃO estava denunciando".
Pois bem, como dito anteriormente, a omissão levantada pelo embargante não encontra respaldo
no caso, vez que busca apenas a revisão do julgado diante de seu inconformismo com a decisão
unânime desta Corte que manteve a sua condenação por veicular propaganda eleitoral negativa.
Contudo, por amor ao debate, é necessário tecer algumas considerações sobre o ponto.
Primeiro, ao contrário do que afirma a embargante, a matéria jornalística juntada pelo
representante no id. 43073470, p. 3, não foi o único elemento a formar a convicção externada no
acórdão embargado. Constou do referido acórdão "Da veiculação apontada, extrai-se a
propagação de conteúdo sabidamente inverídico, assim compreendido como aquele verificável de

Num. 43178847 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16
plano, ante a afirmação nos dois programas do horário eleitoral gratuito na televisão, no qual o
candidato afirma, quando esteve à frente do governo do estado, ter mantido congeladas as
contas de energia elétrica e água por 8 anos, haja vista que a ocorrência versa sobre coisa
julgada, objeto do v. Acórdão nº 48.695, desta e. Corte Regional, nos idos de 29/09/2014 .
Assim, o próprio pronunciamento anterior desta corte, sobre o mesmo tema e em um mesmo
contexto, contribuiu para a formação do convencimento que resultou na decisão adotada no
acórdão embargado. Destaca-se o pronunciamento da Procuradoria Regional Eleitoral na
ocasião, segundo o qual a propaganda então impugnada criara um estado mental no eleitor "ao
imputar diretamente ao Governador poder de alterar tarifa de energia elétrica, ignorando por
completo sistemática de fiscalização e controle dos contratos de prestação desse serviço por
agência reguladora federal, deixando de explicar que os valores de aumento não são definidos
por ato unilateral do chefe do Poder Executivo, mas dependentes de cálculos, de autorização da
ANEEL".
Segundo, no caso dos autos n. 0600400-13.2022.6.16.0000, o representado imputou ao
representante o envolvimento em "negociata", e justificou: "Em 11 de abril de 2022 foi
noticiado possíveis casos de nepotismo e servidores fantasmas envolvendo o líder do governo
estadual na Assembleia Legislativa, Deputado Marcel Micheletto. Segundo a matéria, 'a denúncia,
anônima, cita quatro nomes de funcionários em cargos de comissão que teriam sido beneficiados
pelo bom trânsito do deputado entre os palácios Iguaçu e 19 de Dezembro'. Um dos nomes
citados como possível funcionário fantasma é Jonas Gastão Jagnow nomeado diretamente pelo
suplente de Deputado Gugu Bueno, o qual hoje é assessor especial de Ratinho Jr." (id.
43054498, p. 8)
Assim, naqueles autos considerou-se que apenas uma matéria sobre "possíveis" casos de
irregularidades e malfeitos, não envolvendo, a priori, a pessoa do representante, não seria
suficiente para descaracterizar a utilização do termo "negociata" como sendo propaganda
negativa irregular e inverídica, que extrapolava os limites da crítica política.
Dessa forma, não se vislumbra a alegada divergência de entendimentos, uma vez que nos
referidos casos não há a similaridade que o embargante entende presente.
Ademais, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais no sentido de que o acolhimento dos
aclaratórios só é possível quando a omissão apta a ser suprida é aquela prejudicial à
compreensão da causa e não a mera alegação que objetiva nova apreciação do julgado,
providência que não se coaduna com a via eleita.
Neste sentido, vale citar os seguintes julgados do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
[...]
3. "A omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do próprio
julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fito
de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado
pelo julgador" (ED-AgR-AI 108-04, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 1º.2.2011).

Num. 43178847 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16
4. Os embargantes se insurgem em face do julgamento proferido de forma diversa
do almejado por eles, pretendendo nova apreciação do tema, providência que não
se coaduna com a via eleita, a teor do reiterado entendimento desta Corte de que os
declaratórios não se prestam à rediscussão da causa. Embargos de declaração
rejeitados."
(Agravo de Instrumento nº 29472, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 29/11/2018, Página 113- 114)
“ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. CRÍTICAS
SEVERAS A OUTRO CANDIDATO. ART. 57–C, § 3º, DA LEI 9.504/1997.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR ÓBICE DAS SÚMULAS 24, 26 E 30 DO TSE.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONFORMISMO QUANTO À DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
4. O inconformismo da parte com o acórdão não caracteriza vício que legitime a
oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos no acórdão impugnado.”
(AREspEl - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060031713 - SÃO PAULO - SP. Relator(a) Min. Ricardo
Lewandowski. Acórdão de 12/08/2022. Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 167, Data 30/08/2022)

Assim, nada havendo para ser esclarecido ou suprido, rejeito os embargos neste ponto.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para o fim de sanar
obscuridade relativamente à aplicação de multa, mas sem atribuir-lhe efeitos modificativos.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 43178847 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:22:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019221509100000042144848
Número do documento: 22093019221509100000042144848
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:25:16

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602176-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - EMBARGANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados
do EMBARGANTE: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
LITISCONSORTES: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO
MASSA JUNIOR GOVERNADOR - Advogados dos LITISCONSORTES: PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A,
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A - LITISCONSORTE: A
MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB -
Advogados do LITISCONSORTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO
MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249,
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou suspeição. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.